Tribunal: TJES
Processo: 5005443-13.2021.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão julgador: EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão colegiado: Câmaras Cíveis Reunidas
Assuntos: Honorários Advocatícios
Data de julgamento: 2023-06-13

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5005443-13.2021.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
AGRAVADO: BUAIZ S/A INDUSTRIA E COMERCIO
RELATOR(A):EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO N
O AGRAVO DE INSTRUMENTO
.
ERRO MATERIAL
.
AUSÊNCIA DE VÍCIO NO JULGADO.

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
REJEITADOS
.

1.
É
possível verificar que
a
s
premissa
s
utilizada
s
pelo voto
condutor
do e. Relator
acerca dos elementos caracterizadores da existência de litigiosidade,

segundo as quais
não configuram erro material porque se envolvem
no
entendimento estampado po
r
esta Câmara.
2.

Assim, padece de vício nesse sentido, estando escorreita a
s
premissa
s
utilizada
s em uma análise lógico sistemática, e,

embora não concorde o embargante,

demonstra
a real intenção
desse em
rediscutir a conclusão alcançada no julgamento,
pois, ausente erro de fato,

sendo
inviável
a
via estreita dos embargos de declaração
para o fim pretendido
.

3.
Embargos
de declaração
rejeitados.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: Por unanimidade, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 017 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR

Composição de julgamento: 017 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Relator / 021 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal / 012 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal
VOTOS VOGAIS
021 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
012 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
DESEMBARGADOR(RES) IMPEDIDO(S)
002 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA (Vogal)
Impedido ou Suspeito

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906
Número telefone:( )

Processo nº
5005443-13.2021.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

Advogado do(a) AGRAVANTE: CHRISTINA CORDEIRO DOS SANTOS - ES12142-A
AGRAVADO: BUAIZ S/A INDUSTRIA E COMERCIO

Advogados do(a) AGRAVADO: FERNANDA BISSOLI PINHO CARVALHO - ES16550-A, BRUNO DE PINHO E SILVA - ES7077-A

V
OTO

Senhor Presidente, eminentes Pares.

A irresignação veiculada nestes aclaratórios baseia-se na alegação de que o julgado atacado
contém

erro material
, uma vez que se
utilizou de premissa equivocada acerca da existência de litigiosidade, notadamente porque
a Primeira Câmara ocorreu em erro de fato

quanto a
solicitação de nova perícia,
pois tratou-se
tão somente
de
esclarecimento
s

inerentes à própria perícia.

Para interposição dos embargos de declaração é necessário a indicação do ponto obscuro, contraditório, omisso ou para corrigir erro material, nos termos do art. 1.023
caput
do CPC
1
. E após o confronto do
decisum
recorrido e das razões recursais apresentadas, verifico que s
em razão o recorrente. Explico.

Em rápida análise do
julgado
que se visa integrar é possível verificar que
a
s
premissa
s
utilizada
s
pelo voto
condutor
do e. Relator Des. Fábio Clem de Oliveira

acerca dos elementos caracterizadores da existência de litigiosidade
2
,

segundo as quais
não configuram erro material porque se envolvem
no
entendimento estampado po
r
esta Câmara.

Assim, padece de vício nesse sentido, estando escorreita a
s
premissa
s
utilizada
s em uma análise lógico sistemática, e,

embora não concorde o embargante,

demonstra
a real intenção
desse em
rediscutir a conclusão alcançada no julgamento,
pois, repito ausente erro de fato,

sendo
inviável
a
via estreita dos embargos de declaração
para o fim pretendido
.

Nesse sentido:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL. contradição. INEXISTÊNCIA. Ausência DE MÁCULA NO JULGADO. RECURSO DESPROVIDO.
1) A pretensão de simples rediscussão da controvérsia não dá margem à oposição de declaratórios. Precedentes do STJ. 2) Revelam-se improcedentes os embargos de declaração em que as questões levantadas traduzem inconformismo com o teor da decisão embargada, pretendendo rediscutir matérias já decididas, sem demonstrar omissão, contradição ou obscuridade.
3) Recurso desprovido. ACORDA a Egrégia Segunda Câmara Cível, em conformidade da ata e notas taquigráficas da sessão, que integram este julgado, à unanimidade, conhecer do recurso e a ele negar provimento. Vitória, 14 de agosto de 2018. DESEMBARGADOR PRESIDENTE/RELATOR(TJES, Classe: Embargos de Declaração Ap, 024151516184, Relator: JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 14/08/2018, Data da Publicação no Diário: 22/08/2018) (grifei)

Por fi
m,
não
é desnecessário lembrar que “
n
os termos do entendimento do STJ, o julgador não está obrigado a refutar expressamente todos os argumentos declinados pelas partes na defesa de suas posições processuais, desde que pela motivação apresentada seja possível aferir as razões pelas quais acolheu ou rejeitou as pretensões deduzidas”.
3

Diante do exposto,
REJEITO os embargos de declaração
.

É como voto.

1
Art. 1.023. Os embargos serão opostos, no prazo de 5 (cinco) dias, em petição dirigida ao juiz, com indicação do erro, obscuridade, contradição ou omissão, e não se sujeitam a preparo.

2

[...]
a agravada não se contentou em manifestar sua discordância com as conclusões contidas no laudo pericial e sustentar o acerto do parecer de seu assistente técnico. Requereu a produção de uma nova prova pericial, de acordo com os critérios que, supostamente, seriam os corretos. Apresentado o segundo laudo pericial (id. 1701956), a agravada novamente manifestou seu inconformismo (id. 1701955), sustentando que o valor total da liquidação correspondia a R$ 4.479.032,92 (quatro milhões, quatrocentos e setenta e nove mil, trinta e dois reais e noventa e dois centavos), de acordo com o parecer apresentado por seu assistente técnico. Constata-se que, na fase de liquidação por arbitramento, as partes não se limitaram a praticar os atos necessários para quantificação das parcelas devidas. Deflagrou-se verdadeiro debate ou litígio sobre quais seriam os critérios corretos para a liquidação do acórdão transitado em julgado. Em especial, a agravada manifestou sua discordância com as conclusões obtidas pelo perito e que foram aceitas pela agravante. Postulou que os critérios utilizados no laudo pericial fossem desconsiderados e substituídos por aqueles que, supostamente, retratariam o conteúdo do acórdão liquidado. E o debate entre as partes sobre qual seria o conteúdo do acórdão ilíquido e, por consequência, quais seriam os critérios para sua liquidação ainda não se encerrou. Contra a decisão impugnada foi interposto, pela agravada, outro agravo de instrumento, registrado sob nº 5007005-57.2021.8.08.0000, em que requer a liquidação do julgado de acordo os critérios de cálculo apresentados “por meio de seu assistente técnico, durante a fase de liquidação”. Assim, está caracterizada a litigiosidade na fase de liquidação de sentença, justificando-se a condenação ao pagamento de honorários sucumbenciais.

3
RHC 126.853/SP, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 25/08/2020, DJe 04/09/2020.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto do eminente Relator. Sessão 06.06.23.